Tribunal: TJMT
Processo: 0023723-74.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023723-74.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA - CNPJ: 16.997.095/0001-08 (APELADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0023723-74.2014.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO –

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS

–
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA No 530 DO STJ) –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VERBA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM O §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial, se constatada a
clareza na especificação de quais os contratos o autor pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Consoante Súmula 530 do STJ:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ”

Assim,

ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido no 404.304.600

firmado entre as partes, escorreita a sentença ao limitá-los de acordo com a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Sendo julgada parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, deve o magistrado fixar os honorários de forma equitativa nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC, norteando-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo o
quantum
estipulado ser irrisório, a ponto de se tornar aviltante aos profissionais que atuaram na causa, tampouco exacerbado, sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA
, para determinar a aplicação de juros remuneratórios ao contrato no 404.304.600 no percentual da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da assinatura

do pacto (05/12/2012, sendo que após o recálculo devera o saldo devedor, se houver, ser restituído de forma simples, corrigido pelo INPC a partir do desembolso

e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50%, fixando os honorários advocatícios em 2 URHs para cada parte.

Preliminarmente, argui o apelante a inépcia da inicial por entender que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão do pedido.

No mérito, defende a legalidade
dos encargos contratados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos moratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo sua exclusão ou redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 161176782, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo apelante,
uma vez que da análise da petição inicial do autor/apelado, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial do autor preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MERITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, d
a análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram os seguintes contratos:

1o - Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido n. 404.304.600 em 05/12/2012, no valor de R$ 32.300,00, não consta a taxa de juros contratada.

2o - Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 404.305.317 em 24/12/2013, no valor de R$ 235.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1,172% ao mês, capitalizados (ID no
161176767 - Pág. 19)

3o - Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 404.305.322 em 30/12/2013, no valor de R$ 80.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1,39% ao mês, capitalizados.

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos moratórios, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Cristiane Padim da Silva
.

De início, de se ressaltar que o recurso se restringe à suposta legalidade da cobrança dos encargos do
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido no. 404.304.600,
uma vez que no tocante aos demais todos os termos/encargos contratados
foram mantidos
.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido n. 404.304.600 em 05/12/2012, não consta a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Assim, inexistindo nos autos documentos com a previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, aplicada às operações da mesma espécie à época da utilização dos créditos pela autora,
salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para o consumidor
, conforme enuncia o verbete da Súmula no 530 do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela juntada do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Neste sentido, destaca-se precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – SÚMULA 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO PACTUADO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” (Súmula 530/STJ). [...].”

(TJMT – 1a Câmara Cível – RAC. 22329/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

Ainda:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS COBRADOS NO FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA No 530 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor (Súmula no 530 do STJ).”

(TJSP -

26a Câmara de Direito Privado - APL: 00439327320118260577 SP 0043932-73.2011.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Destarte, ausente dos autos documentos que comprovem a taxa de juros remuneratórios contratados com relação ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido n. 404.304.600
, escorreita a sentença ao limitá-los ao
“[...] percentual da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central na data da assinatura do referido pacto (05/12/2012) [...]. ”
(Sic. ID no 161176776 - Pág. 6)

Da repetição do indébito

Também neste particular, não prospera pretensão do requerido.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, não merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pelo recorrido na fase de liquidação.

Da Verba de sucumbência.

Quanto à verba de sucumbência, constata-se que a magistrada singular condenou de forma reciproca as partes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 2 URHs (Unidade Referencial de Honorários), nos termos do artigo 85 do CPC/15, o que atualmente totaliza R$ 2.378,96 (R$ 1.189,48 x 2 = R$ 2.378,48 - dois mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), consoante tabela da OAB/MT, no site https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios:

Neste particular, sustenta o apelante que não seria o caso de fixação de honorários advocatícios, porquanto não houve preenchimento dos requisitos para tanto, ou se não for esse o entendimento, que seja fixado em termos justos.

Neste tópico, tenho que a sentença merece reforma por dois motivos.

Primeiro, porque se tratando de verba honorária arbitrada de forma equitativa nos moldes do § 8o do artigo 85 do CPC/15, deve esta ser em valor fixo e não por índice de referência (URHs), como ocorreu no caso dos autos.

Segundo, porque
levando em consideração a natureza e a complexidade da causa, o tempo, e o grau de zelo profissional despendido pelo causídico, razoável que a verba honorária seja reduzida à quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023